Tribunal: TJMT
Processo: 0000168-36.2017.8.11.0030
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000168-36.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 009.724.581-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (VÍTIMA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DOSIMETRIA – PENA-BASE- MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – ADMISSIBILIDADE – INCREMENTO DE 3/8 EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – PENA DE MULTA – DEVER DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL – CUSTAS PROCESSUAIS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO – MOMENTO DE AFERIÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Segundo a orientação do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

A exasperação em 3/8 em razão de uma única circunstância judicial desfavorável se revela excessiva, mormente quando não há fundamentação idônea que justifique a medida.

A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.

Inviável a análise em sede de apelação do pedido de suspensão do pagamento de custas processuais, por se tratar de matéria afeta a juízo próprio, na devida fase da execução da pena, que poderá avaliar a condição de hipossuficiente do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Cláudio de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal (código n. 61545), que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Id. 110108519, pp. 163-164.

Nas razões recursais, o apelante pede a redução da pena-base, com a exclusão da valoração negativa do vetor antecedentes ou o redimensionamento do montante aplicado, por se mostrar excessivo. Requer ainda a redução da pena de multa, estabelecida de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, bem como a suspensão da execução das custas processuais, enquanto detiver a condição de hipossuficiente – Id.

110108528, pp. 1-13.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – Id. 110108532, pp. 1-9.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, “
tão somente para redimensionar a pena de multa, de modo a fixá-la em patamar equivalente à sanção corpórea, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada”
– Id. 111591482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 19 (dezenove) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 18h00min, na subestação da empresa Energisa, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante rompimento e destruição de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis que estão especificadas no auto de avaliação indireta de fls. 13, todos pertencentes à vítima, a empresa ENERGISA.

Segundo restou apurado, na data e hora acima informados, o funcionário da empresa referida, GEAN FERREIRA DE SOUZA, recebeu a informação de que haviam entrado na subestação da empresa, momento que, o mesmo deslocou-se até o local e verificou o furto dos objetos avaliados indiretamente às fls. 13.

A Polícia Civil foi acionada, e logrou êxito em localizar o acusado na posse de parte da res furtiva (uma bobina e meia de fios 50MM de cobre, no valor aproximado de cinco mil reais - fls. 13/14), próximo ao cemitério municipal, e efetuar a prisão do denunciado em flagrante delito (...)”
– Id. 110108519.

Após a regular instrução do processo, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 155, § 4o, inciso I, do CP, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a revisão da dosimetria da pena e a suspensão do pagamento das custas processuais.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Na hipótese, o Juízo de origem, ao calcular a pena do apelante, consignou o que se segue:

“(...) Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)
Antecedentes: possui maus antecedentes em razão da condenação criminal nos autos 61709, oriunda desta Comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 07.05.2019
;

c)Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal nos autos de cód. 10309, da Comarca de Nortelândia/MT, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, que somente foi extinta no dia 02.12.2016. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Luiz Claudio de Almeida no patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (...)”
– Id. 110108519, p. 164.

No caso, ao contrário do que sustenta a defesa do apelante, há diversos precedentes do STJ no sentido de que:

“(...) a condenação definitiva por
fato anterior
ao crime descrito na denúncia, com
trânsito em julgado posterior
à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar
maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 30.9.2020) – destaquei.

A propósito:

AgRg no HC 688979 / SP;

AgRg no HC 657785 / RJ;

AgRg no HC 569863 / MA

Nesse contexto, inviável o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial concernente aos antecedentes, uma vez que o apelante ostenta histórico criminal apto para agravar a pena-base.

Por outro lado, é certo que a lei vigente não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, a exasperação em 3/8 em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, por certo, revela-se excessiva, mormente quando não há fundamentação idônea que justifique a medida.

Assim, acompanhando os reiterados precedentes do STJ acerca do tema, aplico a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato e, por conseguinte, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais foram compensadas, permanecendo a sanção intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão.

Estabeleço a
pena de multa
em
11 dias
, à razão do mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade.

No mais, conforme posição assente nesta egrégia Corte, a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual pedido de isenção ou suspensão, como preceitua o art. 804 do CPP.

Assim, inviável a análise em sede de apelação, por se tratar de matéria afeta a juízo próprio, na devida fase da execução da pena, que poderá avaliar a condição de hipossuficiente do condenado.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para alterar a fração adotada pela existência de uma única circunstância judicial (maus antecedentes), estabelecendo o incremento de 1/6, bem como para reduzir a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, por conseguinte, fixo a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto (reincidente), e pagamento de
11 dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022